Tribunal: TJSP
Processo: 2127935-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de crimes patrimoniais, tendo como término de cumprimento de pena o dia 17/03/2040. Pleito de progressão ao regime semiaberto e cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico. Questão já enfrentada no âmbito do HC no 2036783-59.2020.8.26.0000, julgado recentemente por esta E. 9a Câmara Criminal. Reiteração.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de crimes patrimoniais, tendo como término de cumprimento de pena o dia 17/03/2040. Pleito de progressão ao regime semiaberto e cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico. Questão já enfrentada no âmbito do HC no 2036783-59.2020.8.26.0000, julgado recentemente por esta E. 9a Câmara Criminal. Reiteração. Ordem não conhecida.